Tribunal: TJDFT
Processo: 0711859-21.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. ARGUMENTOS VOLTADOS AO MÉRITO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO.

O agravo interno interposto contra decisão que aprecia o pedido de antecipação da tutela recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento, uma vez que não substitui o recurso principal que já se encontra pendente de julgamento no processo.